Tribunal: STF
Processo: Rcl 44205
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. DIREITO SUBJETIVO DOS PRESOS EM FLAGRANTE À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. OBRIGATORIEDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rodrigo Lemos Arteiro e outros, advogados, em benefício de Jair Aparecido Freire de Lima, contra ato do juízo de plantão da comarca de Presidente Venceslau/SP, que teria descumprido o determinado por este Supremo Tribunal no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347.
    2. O reclamante argumenta que “foi preso o paciente em 19 de setembro de 2020, com o Fórum da comarca em pleno funcionamento presencial e, mesmo assim, não se realizou a necessária audiência de custódia para checar a legalidade do flagrante e todas as circunstâncias dela derivadas”.
    Assevera que “a audiência de custódia constitui etapa procedimental indispensável nos casos de prisão em flagrante, já que a fala do réu no momento da captura, as circunstâncias das apreensões e toda a cadeia de custódia da prova devem ser devidamente aquilatadas”.
    Salienta que “resta evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo Reclamante, já que a prisão em flagrante foi convertida em prisão em preventiva sem a necessária audiência de custódia, violando o direito à defesa técnica com advogado constituído, mediante a violação das garantias processuais da ampla defesa, bem como os atos e fórmulas do processo penal vigente”.
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “Posto isso, respeitosamente requer a Vossa Excelência seja conhecida e provida o presente Reclamação e concedida liminarmente a ordem de soltura em razão da violação do rito legal com ausência de audiência de custódia e com isso a expedição de alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
     Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. A presente reclamação foi ajuizada contra ato do juízo de plantão da comarca de Presidente Venceslau/SP, que teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF.
    No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou: 
    “CUSTODIADO INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL SISTEMA PENITENCIÁRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como estado de coisas inconstitucional. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL VERBAS CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: Rcl n. 28.713, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 28.709, Rcl n. 28.710 e Rcl n. 29.242, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 28.867, Relator o Ministro Edson Fachin; entre outros.
    Sobre a audiência de custódia, o Ministro Ricardo Lewandowski, afirmou:
    “A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. 
    Ela garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros” (Rcl. n. 28.976, DJe 2.22018).
    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê expressamente que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.
    5. Na espécie vertente, para não realizar a audiência de custódia e decretar a prisão preventiva do reclamante, o juízo reclamado fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de JAIR APARECIDO FREIRE DE LIMA, investigado pela suposta prática do crime de homicídio simples tentado, em razão de fatos ocorridos na data de 19/09/2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no boletim de ocorrência.
    Nos termos do art. 8º da Recomendação nº. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020 que visou à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19 no âmbito do sistema de Justiça Penal foi dispensada, de forma excepcional, a realização da audiência de custódia.
    Assim, após manifestação preliminar do Ministério Público (fls. 35/42) pela regularidade do flagrante e conversão em prisão preventiva e da defesa constituída (fls. 43/48) pela concessão de liberdade provisória , passo a decidir (,,,)
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e arts. 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de JAIR APARECIDO FREIRE DE LIMA, qualificado nos autos, EM PREVENTIVA”.
    Em processos análogos ao destes autos, se constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado. 4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo. 5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação. 6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 
    6. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    Não se há cogitar de acolher o pedido como postulado na inicial para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura. 
    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do órgão ministerial, que poderá ou não formular requerimento de decretação da prisão preventiva.
    7.  Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação (§ 1° do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao juízo da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP, no qual passou a tramitar o processo na origem, pelo que se tem da inicial da presente impetração, que realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia da Covid-19, e decida como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar, observadas as exigências legais de requerimento, se vier a ser formulado, até mesmo naquela audiência, pelas autoridades competentes. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio/SP para adotar as providências necessárias ao integral desta decisão.
    Remeta-se com o ofício, a ser encaminhado por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Presidente